Tribunal: TCU
Processo: 024.480/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente a criação, por parte do Poder Executivo Federal, de fundos privados com participação da União como cotista, possibilitando o gerenciamento de recursos públicos por instituições privadas, em afronta as Leis Orçamentárias e a Lei de Responsabilidade Fiscal

Inteiro teor:
Acórdão 831/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de solicitação de fiscalização e de informações, de autoria do Exmo. Deputado Federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança, a respeito de sistemática de realização de políticas públicas por intermédio da participação da União, como cotista, em fundos de natureza privada, Considerando que são legitimados a solicitar fiscalização ou informação em nome do Congresso Nacional os presidentes do Congresso Nacional, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e das comissões técnicas ou de inquérito, de acordo com o art. 232 do Regimento Interno do TCU e do art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008; Considerando, portanto, a ausência de legitimidade da autoridade peticionante para formular requerimentos desta natureza; Considerando que os fatos trazidos pelo autor do expediente não vieram acompanhados de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou à ilegalidade, não sendo cabível conversão da solicitação em representação; e Considerando que esta Corte de Contas já possui processo em andamento sobre o tema levantado pelo parlamentar, de sorte que a petição enviada pode ser recebida como pedido de acesso à informação para esclarecimento de interesse particular, coletivo ou geral, amparado pela Lei 12.527/2011, nos termos do art. 59, V, da Resolução-TCU 259/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres exarados nestes autos, em não conhecer da presente solicitação, tendo em vista a falta de legitimidade ativa de seu subscritor, conforme os arts. 232 do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, da Resolução - TCU 215/2008; em dar ciência desta deliberação e da instrução da unidade técnica ao requerente; e em arquivar o processo, após a efetivação da medida processual indicada adiante: 1. Processo TC- Processo 024.480/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Secretaria do Tesouro Nacional (00.394.460/0409-50). 1.2. Entidade: Secretaria de Administração da Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da República. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar ao requerente, com base no art. 59, inciso V, da Resolução-TCU 259/2014, que o tema de que trata a peça inicial está sendo analisado neste Tribunal no âmbito dos seguintes processos: 1.7.1.1. TC Processo 024.312/2024-0 , que cuida de representação relativa à aplicação da Lei 14.818/2024, a qual instituiu incentivo financeiro-educacional, na modalidade de poupança, destinado à permanência e à conclusão escolar de estudantes matriculados no ensino médio público (denominado programa Pé-de-Meia); e 1.7.1.2. TC Processo 025.632/2024-8 , que trata de auditoria operacional em fase de execução, a qual tem como objetivo identificar, descrever e analisar os mecanismos de realização de despesas públicas ou financiamento de políticas públicas por meio de recursos que não transitam diretamente pelo Orçamento Geral da União, bem como examinar os impactos para a gestão orçamentária e fiscal da União decorrentes da utilização de tais mecanismos.